Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713736-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ROBERTO LEANDRO EMBARGADO: PRONTO SAM - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exequente/Apelante, José Roberto Leandro, em face da r. decisão monocrática (ID 49966674) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias para que o Apelante providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Nas razões do recurso integrativo (ID 50369221), alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de contradição. Assevera que o aludido vício “ocorre pelo fato de o agravante [sic] não ter tido oportunidade de complementar com os documentos mencionados na decisão para que pudesse ratificar a gratuidade de justiça”, razão pela qual deve ser concedido a ele novo prazo para apresentação da documentação. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, concedendo-lhe novo prazo para complementação da documentação para o requerimento de gratuidade. Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, na qual defende a rejeição dos Aclaratórios (ID 51199471). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelo Embargante. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que: “Trata-se de Apelação interposta por José Roberto Leandro em face de sentença (ID 46611497) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Pronto Sam - Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, com fundamento no art. 924, V, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 46611500), pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Ante a insuficiência das informações apresentadas, oportunizou-se que, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, juntasse documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 46856140). Os autos foram instruídos com contracheques referentes aos meses de fevereiro a abril de 2023 (ID 47215236). (...) No presente caso, o Recorrente limita-se a apresentar três contracheques; todavia, não junta o contrato de trabalho, CTPS ou documentação que comprove que aufere rendimentos tão somente da ocupação descrita nos demonstrativos de pagamento acostados aos autos. Ressalte-se que a presente execução de título extrajudicial se lastreia na assertiva de que o “Executado firmou contrato com o Exequente, para que este prestasse serviços através do quadro técnico profissional e colocando a disposição dos usuários os recursos materiais e humanos disponíveis” (ID 46610780 - pág. 1), o que sugere que o Apelante possui outras ocupações profissionais. Verifica-se, ainda, dos contracheques juntados, que o Recorrente possui conta bancária, mas não juntou qualquer extrato de movimentação financeira, em desatendimento ao despacho proferido por este Relator no ID 46856140. Acrescente-se que o Apelante também não juntou aos autos declaração de Imposto e Renda, conforme oportunizado, ou quaisquer comprovantes de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre a dinâmica familiar dele, tampouco sobre a circunstância de estar assistido em Juízo por advogado particular”. Registrou, ainda, que o Recorrente não comprova atender os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar a hipossuficiência econômica alegada. Dessa forma, consoante assentado, uma vez que o magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício e não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Dessa forma, infere-se inexistir falta de coerência na r. decisão impugnada. Ressalte-se que as contradições sanáveis via Embargos de Declaração são aquelas existentes entre os fundamentos e as conclusões da decisão (contradição interna). Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “(...) 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. 3. Na presente hipótese, a maioria das questões apontadas pela embargante constituem mera discordância com os fundamentos adotados no acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza de referido recurso aclaratório. (...)” (EDcl na PET na Pet 9.844/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2020, DJe 26/05/2020) Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator